Tribunal: TJMT
Processo: 1045058-55.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045058-55.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[PEDRO VINICIUS DOS REIS - CPF: 030.185.071-26 (ADVOGADO), MUCIO VILELA DE OLIVEIRA - CPF: 172.234.401-63 (AGRAVANTE), TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS VIII S.A. - CNPJ: 36.699.663/0001-93 (AGRAVADO), PATRICIA EVELIN SANTOS SOARES - CPF: 397.927.008-46 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

A
GRAV
ANTE(S):

MUCIO VILELA DE OLIVEIRA

A
GRAV
ADO(S):

TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS VIII S.A

EMENTA.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS DO ART. 919, §1o, DO CPC. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. VULNERABILIDADE ECONÔMICA. INAPLICABILIDADE DO CDC PARA AFASTAMENTO DE EXIGÊNCIA PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de concessão de efeito suspensivo a embargos à execução ajuizados por Mucio Vilela de Oliveira, sob o argumento de ausência de garantia do juízo, nos moldes do art. 919, §1o, do CPC.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se é cabível a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução quando ausente a garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficientes.

Examina-se ainda se a alegada vulnerabilidade econômica do devedor ou a incidência do CDC autorizam flexibilização da exigência legal processual.

III. Razões de decidir

O art. 919, caput e §1o, do CPC estabelece, de forma expressa, que os embargos à execução não terão efeito suspensivo, salvo verificação cumulativa dos requisitos da tutela provisória e garantia do juízo por penhora, caução ou depósito.

A ausência de qualquer forma de garantia inviabiliza, por si só, a atribuição de efeito suspensivo à via incidental, sendo inviável interpretação ampliativa da norma processual para excepcionar tal requisito.

A alegação genérica de hipossuficiência financeira não supre a necessidade de demonstração concreta de impossibilidade de prestar caução ou oferecer bens à penhora.

A eventual aplicação do CDC à relação de direito material discutida não se estende aos pressupostos processuais definidos na legislação instrumental, não podendo ser invocada para afastar exigência expressa do CPC.

Alegações sobre cláusulas abusivas, excesso de execução e necessidade de perícia contábil demandam dilação probatória e não evidenciam, em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito.

O prosseguimento da execução e a possibilidade de atos de constrição não configuram, por si sós, perigo de dano grave ou de difícil reparação, tratando-se de consequência natural do inadimplemento de obrigação líquida, certa e exigível.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido
.

Tese de julgamento:

"1. A concessão de efeito suspensivo a embargos à execução exige, nos termos do art. 919, §1o, do CPC, a demonstração cumulativa da probabilidade do direito, do perigo de dano e da prévia garantia do juízo por meio de penhora, caução ou depósito suficientes.

2. A alegada hipossuficiência econômica ou a incidência do Código de Defesa do Consumidor não afastam a necessidade de garantia efetiva do juízo para suspensão dos atos executivos."

Dispositivos relevantes citados:

CPC,
arts
. 919, §1o; 995,
p.u
.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgInt
no
AREsp
1689171/SP, Rel. Min.
Antônio
Carlos Ferreira, j. 17.05.2021; STJ,
AgInt
no
AREsp
2020909/PR, j. 15.08.2022; TJMT, AI 1015561-06.2019.8.11.0000, j. 18.12.2019.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, interposto por MUCIO VILELA DE OLIVEIRA, contra decisão interlocutória (ID. 214370120 – autos de origem
PJe
no 1022095-44.2025.8.11.0003), proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, nos autos da Ação de Embargos à Execução oposta em face de TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS VIII S.A.
, nos seguintes termos:

“
Vistos etc.

A despeito das liminares formuladas pelas partes, decido:

1- No que tange ao pedido de guarda compartilhada e fixação das visitas, considerando que o requerente reside em Campo Verde e a requerida em Primavera do Leste, entendo prudente a prévia realização de estudo psicossocial da residência das partes para melhor decisão, amparada ao melhor interesse da criança.

2- No que se refere aos alimentos provisórios, ao analisar os requisitos da necessidade de Ismael e possibilidade da pessoa obrigada, constato que as necessidades de Ismael restam presumidas pela menoridade, conforme as certidões de nascimento, situação que o impede de prover seu próprio sustento.

Sem dúvidas, embora conste informações quanto aos efetivos rendimentos do requerente, apresentados pela requerida em sua contestação, somada a prematuridade dos elementos de convicção carreados nesta fase inicial do processo e a provisoriedade da verba, a sua valoração conforme pleiteado pela requerida como liminar merece máxima cautela, inclusive para atender as disposições legais referentes à verba constante no Código Civil, que destaco:

Art. 1.694. Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação.

§ 1 o
Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada
.

§ 2 o Os alimentos serão apenas os indispensáveis à subsistência, quando a situação de necessidade resultar de culpa de quem os pleiteia.

Art. 1.695.
São devidos os alimentos quando quem os pretende não tem bens suficientes, nem pode prover, pelo seu trabalho, à própria mantença, e aquele, de quem se reclamam, pode fornecê-los
, sem desfalque do necessário ao seu sustento.

Anoto que a fixação do
quantum
deve
Vistos
, etc.

MUCIO VILELA DE OLIVEIRA
, com qualificação nos autos, via seu bastante procurador, ingressara neste Juízo com os presentes “Embargos à Execução”, em desfavor de
TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS VIII S.A.
, pelos fatos elencados na inicial, requerendo a concessão de efeito suspensivo, vindo-me conclusos.

DE

CI

DO
:

Preambularmente,
registre-se que cabe ao advogado cadastrar-se/habilitar-se junto ao Sistema
PJe
, nos termos do artigo 21, da Resolução no03/2018/TP/TJMT
; incorrendo a parte no disposto no §1o do referido artigo, desde já autorizo a Senhora Gestora a proceder a intimação da parte para regularizar a representação processual, no prazo de (5) cinco dias, sob as penas da lei.

Por outro ângulo, dispõe o art.919,
caput,
do Código de Processo Civil, que os embargos dos executados não terão efeito suspensivo.

Ao contrário de norma anterior, que determinava o recebimento dos embargos dos devedores em seu efeito suspensivo, a legislação processual em vigor prevê que, em regra, os embargos não suspendem a execução.

De acordo com o dispositivo legal, para que os embargos dos devedores suspendam a execução, é necessária a verificação dos requisitos da tutela provisória, bem como, que seja garantido o juízo mediante penhora, depósito ou caução(art.919, §1o, CPC).

Leciona Daniel Amorim Assumpção Neves, em seu Manual de Direito Processual Civil, Volume Único, Editora
Juspodivm
, 8a Edição, ano: 2016, p.1.258, que para a concessão do efeito suspensivo deverá haver nos autos:
“a comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
e, mais, que
“segundo a redação do dispositivo ora analisado, a garantia do juízo deve ser suficiente, o que deve ser interpretado como garantia total do juízo”.

No caso posto em discussão, verifico que não há necessidade de se emprestar o efeito suspensivo aos embargos, porque, em tese não afloraram os requisitos da probabilidade, no sentido de restarem presentes motivos preponderantes e convergentes à aceitação de que são verossímeis as alegações da parte embargante.

De mais a mais, o §1o, do mencionado dispositivo legal, estabeleceu que, diante da presença de determinados pressupostos, vale dizer, a relevância dos fundamentos do embargante e, em decorrência do prosseguimento da execução, a possibilidade de lhe advir lesão grave e de difícil reparação, desde que esteja garantido o juízo, poderá o julgador atribuir efeito suspensivo à ação constitutiva-negativa,
in
verbis
:
"o juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes"
,
o que não é o caso dos autos,
mesmo porque, a parte embargante não ofereceu qualquer garantia ao juízo, requisito indispensável, nos termos do §1o, art.919, do Código de Processo Civil.

Humberto Theodoro Júnior, discorrendo sobre os requisitos necessários para a concessão de efeito suspensivo aos embargos do devedor, aduz que:
"os fundamentos dos embargos deverão ser relevantes, ou seja, a defesa oposta à execução deve se apoiar em fatos verossímeis e em tese de direito plausível; em outros termos, a possibilidade de êxito dos embargos deve insinuar-se como
razoável; é algo equiparável ao fumus boni iuris exigível para as medidas cautelares"
(A Reforma da Execução do Título Extrajudicial, Ed. Forense, 1a ed., pág. 195) (grifo nosso).

Neste trilho, insta ressaltar que os riscos da execução são exatamente as suas consequências naturais, como a expropriação de bens a fim de garanti-la, assim, não há de se falar em perigo de dano.

Dessa forma, ausente a presença do
periculum in mora,
não há que se falar em atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução.

No mesmo diapasão, colaciono as seguintes jurisprudências:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. NECESSIDADE DE PREENCHIMENTO CUMULATIVO DOS REQUISITOS DO ART. 919, § 1o, CPC/2015. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DISPOSTOS NO ART. 300 DO CPC/15. AUSENTES. DECISÃO MANTIDA. 1. A atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução é medida excepcional, sendo necessário o preenchimento cumulativo dos requisitos do art. 919, § 1o, CPC/15, a saber: relevância dos fundamentos dos embargos, possibilidade de o prosseguimento da execução manifestamente causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação, e prévia segurança do juízo por penhora, depósito ou caução suficiente. 2. Não se admite a dispensa de prévia segurança do juízo por penhora, depósito ou caução suficiente para a concessão do pedido de efeito suspensivo aos embargos à execução, notadamente por se tratar de um dos requisitos legais para o seu deferimento. 3. Recurso conhecido e não provido”
(TJ-MG - AI: 28725667120228130000, Relator: Des.(a) Fausto Bawden de Castro Silva (JD Convocado), Data de Julgamento: 12/09/2023, 9a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/09/2023) (grifo nosso)
.

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS A EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO DOS EMBARGOS. AUSÊNCIA DE REQUISITOS QUE JUSTIFIQUEM SUA CONCESSÃO. AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO. REQUISITOS CUMULATIVOS. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO. A concessão do efeito suspensivo aos embargos do devedor ocorre somente em caráter excepcional, quando preenchidos os mesmos requisitos que se exige para a concessão da tutela provisória, quais sejam, relevância dos fundamentos e perigo manifesto de dano grave, de difícil ou incerta reparação, e desde que haja requerimento do embargante e a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. Como no caso em comento os riscos da execução são exatamente as suas consequências naturais, como a expropriação de bens a fim de garanti-la, não há de se falar em perigo de dano”
(TJ-MG - AI: 10000210632030002 MG, Relator: Rogério Medeiros, Data de Julgamento: 25/08/2022, Câmaras Cíveis / 13a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/08/2022) (grifo nosso).

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO NÃO ATRIBUÍDO. PROSSEGUIMENTO DA VIA EXECUTIVA. DECISÃO MANTIDA. Os embargos de devedor se apresentam como meio processual de defesa à execução ofertada pelo credor. II. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo, podendo, excepcionalmente, ser concedido referido efeito quando presentes os requisitos legais para sua concessão.
III. Excepcionalmente, atribui-se efeito suspensivo aos embargos de devedor quando estiverem presentes os requisitos necessários ao deferimento da tutela provisória de urgência e desde que a execução esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.
v.v
. EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - EFEITO SUSPENSIVO - NECESSIDADE DE PREENCHIMENTO CUMULATIVO DOS REQUISITOS DO ART. 919, § 1o, CPC/2015 - PRESENTES - SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO - POSSIBILIDADE - DECISÃO REFORMADA. 1. A atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução é medida excepcional, sendo necessário o preenchimento cumulativo dos requisitos do art. 919, § 1o, CPC/2015, a saber: relevância dos fundamentos dos embargos, possibilidade de o prosseguimento da execução manifestamente causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação, e prévia segurança do juízo por penhora, depósito ou caução suficiente. 2. Evidenciando nos autos os requisitos legais dispostos no art. 919, § 1o, do CPC, deve-se deferir o pedido de efeito suspensivo. 3. Recurso conhecido e provido”
(TJ-MG - AI: 10481030186508002 Patrocínio, Relator: Luiz Artur Hilário, Data de Julgamento: 28/09/2021, Câmaras Cíveis / 9a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/10/2021) (grifo nosso).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - EFEITO SUSPENSIVO - REQUISITOS - AUSÊNCIA. - A atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução depende: i) da presença dos requisitos da tutela provisória; e
ii
) da garantia da execução por penhora, depósito ou caução (CPC, art. 919, § 1
o)-
Ausentes os requisitos legais, não se concede efeito suspensivo aos embargos de execução”
(TJ-MG - AI: 10000210699187001 MG, Relator:
Ramom
Tácio, Data de Julgamento: 23/06/2021, Câmaras Cíveis / 16a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/06/2021) (grifo nosso).

Assim, não tendo como relevantes os argumentos levados
a
feito pelo embargante a ensejar o almejado efeito suspensivo,
hei por bem em receber os embargos sem efeito suspensivo
–(art.919, CPC)uma vez que não há demonstração de relevância para que o processo executivo tenha seu curso suspenso.

Ouça-se o exequente/embargado no prazo de (15) quinze dias –(920, inciso I, CPC), vindo aos autos vista a parte executada, ora embargante, para que se manifeste no prazo de (10) dez dias, após conclusos.

Expeça-se o necessário.

Intime-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis-MT, 10 de novembro de 2.025.

Dr. Luiz
Antonio

Sari
,

Juiz de Direito da 2a Vara Cível,

em substituição legal.
”

Irresignado, o agravante sustenta, em razões recursais (ID. 205019256), em síntese, que a execução tem por base contrato bancário com cláusulas abusivas e saldo devedor apurado unilateralmente pela credora, sem participação do devedor.

Aduz a incidência do Código de Defesa do Consumidor, a necessidade de produção de prova pericial contábil e a existência de risco de dano grave decorrente do prosseguimento dos atos executivos.

Argumenta, ainda, que a ausência de garantia do juízo não poderia ser interpretada de forma rígida diante de sua alegada vulnerabilidade econômica, pugnando pela atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, pela reforma da decisão agravada.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido monocraticamente (ID. 337818869), ao fundamento de que não restaram demonstrados, de forma cumulativa, os requisitos previstos nos
arts
. 919, §1o, 995, parágrafo único, e 300 do CPC, especialmente diante da ausência de garantia do juízo, consignando-se, ainda, tratar-se de análise em sede de cognição sumária.

A parte agravada apresentou contrarrazões (ID.
339430352
), nas quais suscita, preliminarmente, o não conhecimento do recurso, por violação ao princípio da dialeticidade, ao argumento de que o agravante não impugnou especificamente o fundamento central da decisão recorrida
, qual seja, a
ausência de garantia do juízo.

No mérito, requer o desprovimento do agravo, defendendo a correção técnica da decisão combatida e a inaplicabilidade do CDC para afastar requisito processual expresso.

Dispensado o
p
arecer
m
inisterial
, por se tratar de matéria de cunho patrimonial e inexistir interesse de incapaz.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):
MUCIO VILELA DE OLIVEIRA

AGRAVADO(S):

TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS VIII S.A

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero que
se trata de
Recurso de
Agravo de Instrumento interposto por
MUCIO VILELA DE OLIVEIRA contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da 2° Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos dos Embargos à Execução N.o 1022095-44.2025.8.11.0003, que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo, permitindo o regular prosseguimento da execução
.

Sem mais delongas, passamos a análise do mérito.

DA DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA RECURSAL

A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se à verificação da
legalidade da decisão que indeferiu o efeito suspensivo aos embargos à execução
, especialmente diante da
ausência de garantia do juízo
, exigência expressamente prevista no
art. 919, §1o, do Código de Processo Civil
.

Vejamos:

“
Art. 919.
Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1o
O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e
desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.
”

Ressalte-se, desde logo, que não se examina, nesta sede, o mérito das alegações deduzidas nos embargos à execução
,
tais como
:
eventual abusividade contratual, excesso de execução ou aplicação do Código de Defesa do Consumidor, porquanto o exame do agravo de instrumento restringe-se ao acerto ou desacerto da decisão interlocutória combatida, sob pena de indevida supressão de instância.

O Código de Processo Civil de 2015 alterou substancialmente o regime jurídico dos embargos à execução, afastando qualquer presunção de efeito suspensivo automático.

Nos termos do art. 919, caput, do CPC, os embargos à execução não suspendem a marcha executiva, sendo a atribuição de efeito suspensivo medida excepcional, condicionada ao preenchimento cumulativo dos requisitos previstos no §1o do referido dispositivo legal
.

A exigência legal não comporta interpretação ampliativa ou mitigadora por construção pretoriana genérica, sob pena de esvaziamento da própria lógica do processo executivo, cuja finalidade é a satisfação célere do crédito amparado em título dotado de presunção legal de certeza, liquidez e exigibilidade.

DA AUSÊNCIA DE GARANTIA

No presente caso
, é
incontroverso
que o agravante
não promoveu a garantia do juízo
por nenhum dos meios legalmente admitidos.

Não há penhora formalizada, tampouco depósito judicial ou caução idônea que assegure o crédito exequendo.

A jurisprudência é
pacífica e reiterada
no sentido de que a
ausência de garantia do juízo, por si só, inviabiliza a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução
, ainda que se alegue abusividade contratual ou excesso de execução, matérias que devem ser analisadas oportunamente no mérito da ação incidental.

Vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.EMBARGOSÀEXECUÇÃO.

INDEFERIMENTO

DEEFEITOSUSPENSIVO. AUSÊNCIA DEGARANTIADO JUÍZO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame
:

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de atribuição de efeito suspensivo a embargos à execução, ajuizados para discutir suposto excesso de execução e inépcia da inicial da execução, em razão da ausência de penhora, depósito ou caução suficientes.

II. Questão em discussão
:

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução quando ausente a garantia do juízo, nos termos do art. 919, §1o, do CPC.

III. Razões de decidir:

3. Os embargos à execução, por regra, não têm efeito suspensivo, salvo quando preenchidos cumulativamente os requisitos autorizadores da tutela provisória e a execução esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.

4. A ausência de garantia do juízo executivo inviabiliza, por si só, a concessão de efeito suspensivo, mesmo na presença de alegações sobre possível excesso de execução ou abusividade contratual.

5. Alegações genéricas sobre crise financeira momentânea e a falta de prova inequívoca da insuficiência patrimonial impedem a configuração de situação excepcional que dispense a garantia do juízo, nos termos da jurisprudência do STJ.

6. Manutenção da decisão agravada que indeferiu o pedido liminar e prosseguimento da execução, preservando o equilíbrio entre o direito de defesa e a efetividade da tutela jurisdicional.

IV. Dispositivo e tese:

7. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento: “
A concessão de efeito suspensivo a embargos à execução, prevista no art. 919, §1o, do CPC, exige, cumulativamente, a demonstração da probabilidade do direito, do perigo de dano e da garantia do juízo executivo por penhora, depósito ou caução suficientes
.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 919, §1o; 995, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
1689171/SP, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, j. 17/05/2021; STJ,
AgInt
no
AREsp
2020909/PR, j. 15/08/2022; TJMT, AI 1015561-06.2019.8.11.0000, j. 18/12/2019.

(N.U 1005892-16.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2025,
Publicado
no DJE 03/07/2025)
–

(
Grif
o nosso)

A simples alegação de dificuldades financeiras, vulnerabilidade econômica ou natureza consumerista da relação
não supre o ônus legal imposto ao embargante
, sobretudo quando inexistente qualquer demonstração concreta de impossibilidade absoluta de oferecer bens à penhora.

DA INAPLICABILIDADE DO CDC
E DA INEXISTÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DE PERIGO DE DANO QUALIFICADO

A
inda que se admita, em tese, a incidência do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica subjacente
, tal
matéria será apreciada oportunamente no juízo de origem,
desse modo,
tal circunstância não tem o condão de afastar a aplicação das normas processuais, tampouco de dispensar requisito legal expresso previsto no art. 919, §1o, do CPC.

A legislação consumerista não autoriza a flexibilização do regime jurídico do processo executivo, especialmente quando inexistente previsão legal nesse sentido.

De mais a mais, a
inda que assim não fosse, observa-se que os fundamentos invocados pelo agravante não evidenciam, neste momento processual, probabilidade qualificada do direito, apta a justificar a suspensão da execução.

As alegações relativas à abusividade de cláusulas, capitalização de juros, excesso de execução e necessidade de perícia contábil demandam dilação probatória, sendo incompatíveis com o juízo de cognição sumária próprio da tutela de urgência.

Do mesmo modo, o alegado periculum in mora não se caracteriza pelo simples prosseguimento dos atos executivos, uma vez que a constrição patrimonial constitui consequência natural do inadimplemento, não configurando, por si só, dano grave ou irreversível.

A jurisprudência é firme no sentido de que o risco inerente à execução não se confunde com perigo de dano juridicamente relevante, sob pena de transformar o efeito suspensivo em regra e não exceção.

Por essas razões, conheço do recurso de
Agravo de Instrumento e
NEGO
-LHE P
ROVIMENTO

para reformar a decisão recorrida
, mantendo-a
incólume
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026